Tribunal: TJSP
Processo: 1013439-76.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência quanto à reconvenção e de parcial procedência quanto à ação, condenando a Ré na obrigação de fazer, consistente da obrigação de aceitar os "aportes esporádicos" do plano de previdência privada, como forma de majorar o benefício previdenciário e prorrogar o plano, mas negando o pleito de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência quanto à reconvenção e de parcial procedência quanto à ação, condenando a Ré na obrigação de fazer, consistente da obrigação de aceitar os "aportes esporádicos" do plano de previdência privada, como forma de majorar o benefício previdenciário e prorrogar o plano, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Ré, Reconvinte, que não prospera. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Desnecessidade de perícia atuarial. Contrato firmado no ano de 1995 em que há expressa previsão da possibilidade de contribuição esporádica para o incremento do valor da aposentadoria do beneficiário. Ré que alega onerosidade excessiva em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida, a alteração do cenário socioeconômico e a alteração de regras regulatórias do setor. Eventos que se inserem nos riscos da atividade econômica da Apelante e que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Pleito de alteração dos termos do contrato formulado em sede de reconvenção que não comporta acolhimento. Ausência dos requisitos para a revisão do contrato como quer a Ré, reconvinte, que trariam desvantagem exagerada ao consumidor, que vem adimplindo o contrato por mais de 20 (vinte) anos. Aplicabilidade do CDC (Súmula 563 do STJ). Intervenção judicial em contratos que tem o caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade. Princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais, conforme inteligência do parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.